Tribunal: TJES
Processo: 5050953-02.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050953-02.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA DE ALMEIDA BARROS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5050953-02.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
SILVIA DE ALMEIDA BARROS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 20119935.

A Recorrida não apresentou Contrarrazões.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 55, IX, "A", DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2002. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA em face da sentença que julgou procedente a ação condenatória proposta por SILVIA DE ALMEIDA BARROS, na qual a autora pleiteava o pagamento retroativo e a manutenção do auxílio-alimentação suprimido durante o período em que esteve afastada em gozo de licença para tratamento de saúde.

O magistrado de origem acolheu a pretensão inicial sob o fundamento de que, por força do Estatuto dos Servidores Públicos local, a licença médica deve ser considerada período de efetivo exercício, de modo que a supressão do benefício configuraria contrassenso normativo e nítida violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Nas razões do recurso de id. 20119935, o ente público municipal suscita preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, asseverando que os contracheques da servidora revelam capacidade financeira incompatível com o benefício, enquanto no mérito defende a estrita legalidade do ato administrativo com amparo na Lei Municipal nº 6.564/2022, que veda expressamente a concessão da verba durante afastamentos por saúde. Argumenta, ademais, o caráter indenizatório e
propter laborem
da vantagem, aduzindo que a ingerência judicial para estender o pagamento violaria o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, preliminarmente, se a situação financeira da recorrida autoriza a revogação da assistência judiciária gratuita e, no mérito, se é legítima a supressão do pagamento de auxílio-alimentação a servidor público do Município de Vila Velha durante o período de licença para tratamento de saúde, equacionando o conflito aparente entre a vedação expressa da lei específica local e a garantia geral de efetivo exercício prevista no estatuto funcional.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Embora o Município recorrente tenha colacionado fichas financeiras que demonstram os rendimentos brutos da servidora, tais documentos, de forma isolada, não são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

No mérito, a sentença de id. 20119733 não merece reparos. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (Lei Complementar nº 006/2002) é expresso ao dispor em seu art. 55 que:
"Além das ausências ao serviço previstas no art. 151, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (...) IX - licenças: a) para tratamento de saúde"
.

Como exaustivamente fundamentado pelo Juízo de piso,
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região estabelecem que o pagamento do auxílio alimentação incide nos períodos de férias ou de licenças, considerando o afastamento do servidor como de efetivo exercício"
.

Dessa forma, uma vez que a lei municipal local reputa a licença médica como período de efetivo labor, afigura-se indevida a interrupção do benefício de auxílio-alimentação. Ademais, ressalta-se que o benefício visa assegurar condições mínimas de subsistência e dignidade ao servidor público e a sua percepção não depende da efetiva prestação do serviço, mas sim do vínculo funcional mantido entre o servidor e a Administração.

Sendo assim, persistindo o vínculo durante a licença e não havendo previsão legal federal ou constitucional que autorize tal supressão, mostra-se ilegítima essa restrição, impondo-se a condenação ao pagamento dos retroativos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença prolatada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem custas, dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)